Tribunal: STJ
Processo: 1505162-22.2023.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103117 - SP (2025/0429494-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALAN GAZETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

DE PENA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem,
qual seja, a incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A condenação do agravante foi fixada com base no artigo 129, § 13o, do Código Penal,
com pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-
se provimento à apelação defensiva e determinando-se a expedição de mandado de prisão.
3. O Tribunal de origem julgou improcedentes as teses de absolvição por falta de provas,
legítima defesa, violenta emoção e desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código
Penal, assentando a materialidade e autoria com base em boletim de ocorrência, laudo
pericial de lesões corporais e relatos da vítima e da policial militar, além de afastar a
aplicação da atenuante da confissão e manter a exasperação da pena-base e o aumento pela
reincidência.
4. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na
que admite a
Súmula n. 83/STJ,
consideração de condenações distintas na dosimetria da pena, afastando bis in idem, e na
que fixa o regime semiaberto para reincidente com pena igual ou
Súmula n. 269/STJ,
inferior a 4 anos. Aplicou-se também a
para os pedidos que demandariam
Súmula n. 7/STJ
reexame probatório.
5. A presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, com base no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, além da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53223658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 178fc269-b362-4b43-97a0-20208540559f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à incidência da
e
Súmula n. 83/STJ,
se a decisão monocrática da presidência do STJ deve ser reconsiderada para conhecer e
prover o agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na incidência da
com base em precedentes recentes do STJ que admitem a consideração
Súmula n. 83/STJ,
de condenações distintas na dosimetria da pena, afastando bis in idem, e na aplicação da
ao caso concreto.
Súmula n. 269/STJ
8. A decisão monocrática do STJ exigiu a impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, conforme disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, além de
observar o princípio da dialeticidade recursal.
9. A impugnação apresentada pela defesa não foi suficiente para alcançar todos os pontos
da fundamentação da decisão de inadmissibilidade, especialmente no que se refere à
distinção entre hipóteses de utilização de condenações diversas nas fases da dosimetria e à
aplicação da Súmula n. 269/STJ.
10. A aplicação da
foi correta, considerando que os demais pedidos da
Súmula n. 7/STJ
defesa demandariam reexame de fatos e provas, o que é vedado na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 59, 67, 129, §§ 4o, 9o e 13o, e
§ 2o, "c"; Código de Processo
art. 33,
Civil,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 182/STJ, 241/STJ, 269/STJ.
Lei n. 11.340/2006, art. 17;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, HC 351.072/SC; STJ,
EAREsp 746.775/PR,
AgRg no AgRg no
Sexta Turma, DJe 10.05.2023.
AREsp n. 1.946.495/DF,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53223658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 178fc269-b362-4b43-97a0-20208540559f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103117 - SP (2025/0429494-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALAN GAZETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

DE PENA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem,
qual seja, a incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A condenação do agravante foi fixada com base no artigo 129, § 13o, do Código Penal,
com pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-
se provimento à apelação defensiva e determinando-se a expedição de mandado de prisão.
3. O Tribunal de origem julgou improcedentes as teses de absolvição por falta de provas,
legítima defesa, violenta emoção e desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código
Penal, assentando a materialidade e autoria com base em boletim de ocorrência, laudo
pericial de lesões corporais e relatos da vítima e da policial militar, além de afastar a
aplicação da atenuante da confissão e manter a exasperação da pena-base e o aumento pela
reincidência.
Documento eletrônico VDA53223659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:05
Código de Controle do Documento: 40572e2d-9e7a-44f0-9eda-c74d2922fb79

4. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na
que admite a
Súmula n. 83/STJ,
consideração de condenações distintas na dosimetria da pena, afastando bis in idem, e na
que fixa o regime semiaberto para reincidente com pena igual ou
Súmula n. 269/STJ,
inferior a 4 anos. Aplicou-se também a
para os pedidos que demandariam
Súmula n. 7/STJ
reexame probatório.
5. A presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, com base no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, além da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à incidência da
e
Súmula n. 83/STJ,
se a decisão monocrática da presidência do STJ deve ser reconsiderada para conhecer e
prover o agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na incidência da
com base em precedentes recentes do STJ que admitem a consideração
Súmula n. 83/STJ,
de condenações distintas na dosimetria da pena, afastando bis in idem, e na aplicação da
ao caso concreto.
Súmula n. 269/STJ
8. A decisão monocrática do STJ exigiu a impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, conforme disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, além de
observar o princípio da dialeticidade recursal.
9. A impugnação apresentada pela defesa não foi suficiente para alcançar todos os pontos
da fundamentação da decisão de inadmissibilidade, especialmente no que se refere à
distinção entre hipóteses de utilização de condenações diversas nas fases da dosimetria e à
aplicação da Súmula n. 269/STJ.
10. A aplicação da
foi correta, considerando que os demais pedidos da
Súmula n. 7/STJ
defesa demandariam reexame de fatos e provas, o que é vedado na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53223659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:05
Código de Controle do Documento: 40572e2d-9e7a-44f0-9eda-c74d2922fb79

Tese de julgamento:
1. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, com
2.
observância do princípio da dialeticidade recursal.
A incidência da
é
Súmula n. 83/STJ
válida quando há precedentes recentes do STJ que admitem a consideração de condenações
3.
distintas na dosimetria da pena, afastando bis in idem.
A aplicação da
é
Súmula n. 7/STJ
cabível para pedidos que demandam reexame de fatos e provas, vedado na via especial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 59, 67, 129, §§ 4o, 9o e 13o, e
§ 2o, "c"; Código de Processo
art. 33,
Civil,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 182/STJ, 241/STJ, 269/STJ.
Lei n. 11.340/2006, art. 17;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, HC 351.072/SC; STJ,
EAREsp 746.775/PR,
AgRg no AgRg no
Sexta Turma, DJe 10.05.2023.
AREsp n. 1.946.495/DF,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN GAZETO contra decisão
monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade na origem, qual seja, a incidência da Súmula n. 83, STJ (fls. 300/301).
Verifico que a condenação do agravante, mantida pelo Tribunal de origem, foi
fixada pelo artigo 129, inciso § 13o, do Código Penal, com pena de 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-se
provimento à apelação defensiva e determinando-se a expedição de mandado de prisão
oportunamente (fls. 180/182, 192).
O Tribunal julgou improcedentes as teses de absolvição por falta de provas,
legítima defesa, violenta emoção e desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código
Penal, assentando a materialidade e a autoria com base no boletim de ocorrência, no laudo
pericial de lesões corporais e nos relatos firmes da vítima e da policial militar, além de
afastar a aplicação da atenuante da confissão e manter a exasperação da pena-base e o
Documento eletrônico VDA53223659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:05
Código de Controle do Documento: 40572e2d-9e7a-44f0-9eda-c74d2922fb79

aumento pela reincidência (fls. 182/191). Rejeitados os embargos de declaração por
inexistência de omissão, com indicação de prequestionamento implícito e vedação ao
caráter infringente do aclaratório (fls. 220/226).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação a diversos dispositivos federais:
artigo 25 do Código Penal, pela tese de legítima defesa; artigo 129, § 9o, do Código Penal,
pela desclassificação da qualificadora do § 13o; artigo 59 do Código Penal, para fixação da
pena-base no mínimo, com alegação de bis in idem entre maus antecedentes e reincidência,
inclusive quanto ao fato de estar o recorrente em cumprimento de pena; artigo 67 do
Código Penal, defendendo a compensação integral da reincidência com a confissão; artigo
129, § 4o, do Código Penal, pela redução por violenta emoção; e artigo 33, § 2o, “c”, do
Código Penal, para fixação do regime aberto (fls. 237/258).
O agravado, em contrarrazões, suscitou inadmissibilidade por deficiência de
fundamentação (
e necessidade de revolvimento fático-probatório (
Súmula 284/STF)
, além de consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ
Súmula 7/STJ)
quanto ao regime de cumprimento por reincidente (
e à suficiência da
Súmula 269/STJ)
palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico (fls. 264/271), enfatizando, no
mérito, a correção da dosimetria e o afastamento das teses defensivas.
Recurso especial foi inadmitido. A decisão rechaçou a alegação de bis in idem
ao admitir a utilização de condenações anteriores distintas na primeira fase (maus
antecedentes) e na segunda fase (reincidência), com base em precedentes do STJ. Assentou
a correção do regime semiaberto em razão da reincidência, transcrevendo a Súmula n. 269,
STJ. Por fim, aplicou a Súmula n. 7, STJ, para os demais pleitos que demandariam
reexame probatório (fls. 274/275).
A defesa agravou, sustentando a inaplicabilidade da
afirmando
Súmula 7/STJ,
que discutia correta aplicação da lei federal; a ausência de violação à
sob
Súmula 269/STJ,
o argumento de tratar-se de crime de detenção; e a não incidência da Súmula 83/STJ,
citando a Súmula n. 241, STJ, para sustentar o bis in idem entre reincidência e antecedentes
(fls. 281/287).
O Ministério Público apresentou contraminuta reiterando os óbices das Súmulas
284/STF, 7/STJ e 83/STJ e, no mérito, a improcedência das razões especiais (fls. 291/292).
A presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, notando
que a parte agravante “deixou de impugnar especificamente:
”, e aplicando
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA53223659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:05
Código de Controle do Documento: 40572e2d-9e7a-44f0-9eda-c74d2922fb79

o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,. Mencionou, ainda, que, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ (fls. 301).
No agravo regimental, afirma que houve impugnação específica da incidência
da Súmula n. 83, STJ nas razões do agravo em recurso especial, em que defendeu não
haver jurisprudência pacificada contrária à sua tese e invocou a Súmula n. 241,
STJ. Argumenta que a decisão de inadmissibilidade da origem apenas fez referência
genérica à
sem especificar como e por que incidência se daria, o que
Súmula 83/STJ,
inviabilizaria uma impugnação concreta e pormenorizada. Assevera, por fim, que suas
razões atenderam ao artigo 1.029 do Código de Processo Civil, com exposição dos fatos e
do direito, demonstração de cabimento e razões do pedido de reforma (fls. 311/312),
requerendo a reconsideração da decisão monocrática para conhecer e prover o agravo em
recurso especial (fls. 311/312).
É o relatório.
VOTO
O acórdão impugnado examinou detidamente as teses defensivas, confirmando
a materialidade e autoria com base nos elementos colhidos, inclusive laudo pericial e
depoimentos, e destacando que a qualificadora do artigo 129, § 13o, do Código Penal
decorre de contexto de violência de gênero e doméstica, introduzida pela
com remissão ao artigo 121, § 2o-A, do Código Penal . Também
Lei n. 14.188/2021,
consignou que não se configurou a confissão, afastando a atenuante do artigo 65, inciso III,
alínea “d”, do Código Penal, e que não havia evidência do domínio de violenta emoção nos
termos do artigo 129, § 4o, do Código Penal, além de justificar a exasperação da pena-base
e o aumento pela reincidência específica, sem bis in idem, e manter o regime semiaberto.
Quanto à vedação à substituição da pena por restritivas de direitos em violência contra a
mulher, transcreveu a Súmula 588, STJ, e referiu o artigo 44 do Código Penal e o artigo 17
da Lei n. 11.340/2006.
No agravo em recurso especial a defesa buscou afastar a aplicação da
afirmando que sua tese é de direito e não demanda reexame probatório, e
Súmula 7/STJ,
impugnou o fundamento relativo à
quanto ao regime de cumprimento de
Súmula 269/STJ
pena de reincidente, ainda que sustente distinções em função de penas de detenção, o que
não se coaduna com a decisão de origem que aplicou entendimento consolidado do STJ.
Documento eletrônico VDA53223659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:05
Código de Controle do Documento: 40572e2d-9e7a-44f0-9eda-c74d2922fb79

Quanto à
a defesa procurou demonstrar inexistência de
Súmula 83/STJ,
jurisprudência pacificada contrária às suas teses sobre bis in idem ao citar a
e precedentes antigos.
Súmula 241/STJ
Todavia, a decisão de inadmissibilidade do TJSP fundamentou a incidência da
especificamente à luz de precedentes mais recentes do STJ que admitem a
Súmula 83/STJ
consideração de condenações distintas na primeira e segunda fases da dosimetria, afastando
bis in idem, e quanto à fixação de regime semiaberto para reincidente com pena igual ou
inferior a 4 anos, em consonância com a
.
Súmula 269/STJ
Nesse quadro, a decisão monocrática do STJ, ao exigir a impugnação específica
de todos os fundamentos, amparou-se, de forma expressa, no artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
do STJ, que estabelecem a necessidade de atacar “especificamente os fundamentos da
decisão agravada”, e na orientação da Corte Especial, segundo a qual “a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade” (EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, DJe 30.11.2018). A referência à necessidade de impugnação efetiva,
concreta e pormenorizada, com menção à
por analogia, reforça a
Súmula n. 182/STJ
exigência de dialeticidade adequada.
O agravo regimental traz a alegação de que houve impugnação específica nas
razões do agravo em recurso especial quanto à
com remissão a trechos em
Súmula 83/STJ,
que a defesa invoca a
para afastar bis in idem. Todavia, observo que a
Súmula 241/STJ
decisão de inadmissibilidade na origem se apoiou em precedentes do STJ posteriores e em
súmula específica sobre regime, em sentido contrário às teses defensivas, o que indica que
a impugnação apresentada pela defesa não alcançou, de modo pormenorizado, todos os
pontos da fundamentação, sobretudo na distinção entre hipóteses de utilização de
condenações diversas nas fases da dosimetria, como assentado no HC 351.072/SC: “não
caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada
na segunda etapa” , e na aplicação direta da
ao caso concreto.
Súmula 269/STJ
Além disso, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial também aplicou a
aos demais pedidos que dependiam de reexame de fatos e provas, ponto que
Súmula 7/STJ
a defesa buscou afastar em linhas gerais, mas cuja análise, na via especial, encontra
barreiras bem definidas pelo entendimento consolidado, como destacado em precedentes
referidos pelo Ministério Público: “não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação
referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no
Documento eletrônico VDA53223659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:05
Código de Controle do Documento: 40572e2d-9e7a-44f0-9eda-c74d2922fb79

depoimento prestado pela ofendida [...] motivo pelo qual a palavra da vítima possui
especial relevância” (AgRg no AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.946.495/DF,
10.05.2023).
Dessa forma, a decisão monocrática da Presidência do STJ deve ser mantida no
sentido de não ser conhecido o agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:05
Código de Controle do Documento: 40572e2d-9e7a-44f0-9eda-c74d2922fb79

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429494-4
AREsp 3.103.117 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15050851320238260348 15051622220238260348
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN GAZETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALAN GAZETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650182812311@
2025/0429494-4 - AREsp 3103117 Petição : 2025/0117790-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:48:51
Código de Controle do Documento: 05D88847-94EB-474C-9758-D3A78DD09BEF